Tribunal: CARF
Processo: 11080.737890/2018-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737890/2018-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.998 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de outubro de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo no CARF até a decisão final do processo de compensação/crédito vinculado, nos
termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Carlos
Delson Santiago.
Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737890/2018-10
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.998 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.737890/2018-10

Versa o presente processo sobre notificação de lançamento de multa por compensação
não homologada, tratada no processo administrativo n° 10283.902301/2014-16, cujo
despacho decisório possui o seguinte n° de rastreamento: 00000000102736294. A multa
foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
com alterações posteriores. A multa foi exigida mediante a aplicação do percentual de
50% sobre a base de cálculo (valor não homologado), resultando no crédito tributário no
valor de R$69.842,46.
Notificada do lançamento, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
alegando, em síntese: a penalidade é ilegítima, uma vez que viola o direito de petição e
de livre acesso à informação inerente ao contribuinte; não se pode exigir multa de ofício
em conjunto com a multa de mora; necessidade de apensamento; decadência.
Em 31 de outubro de 2019, através do Acórdão n° 14-99.662 a 3a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação, por via eletrônica, em 25
de novembro de 2019, às e-folhas 74.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 23 de dezembro de 2019, às
e-folhas 76, de folhas 77 à 92.
Foi alegado:
 Da necessidade de vinculação ao processo de crédito;
 Da decadência para exigência de multa isolada;
 Da ilegitimidade da multa aplicada por afronta ao direito de petição;
 Impossibilidade de aplicação concomitante de multa de mora e multa
isolada;
 Subsidiariamente: impossibilidade de exigência de multa no caso de
dúvida.

PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso
para que, caso a declaração de compensação não seja homologada nos autos do Processo
Administrativo n° 10283.902301/2014-16, a decisão recorrida seja reformada para determinar o
integral cancelamento da multa ora combatida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.998 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.737890/2018-10

Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação, por via eletrônica, em 25
de novembro de 2019, às e-folhas 74.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 23 de dezembro de 2019, às
e-folhas 76.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
 Da necessidade de vinculação ao processo de crédito;
 Da decadência para exigência de multa isolada;
 Da ilegitimidade da multa aplicada por afronta ao direito de petição;
 Impossibilidade de aplicação concomitante de multa de mora e multa
isolada;
 Subsidiariamente: impossibilidade de exigência de multa no caso de
dúvida.
Passa-se à análise.
Trata-se de analisar multa por compensação não homologada, expressamente
prevista na Lei n° 9.430, de 1996, art. 74, § 17, e alterações posteriores, nos casos de declaração
de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada.
O lançamento da multa isolada decorreu da não homologação das
compensações tratadas no processo administrativo n°10283.902301/2014-16.
Referido processo de crédito já foi analisado na primeira instância do
contencioso administrativo, por meio do Acórdão n° 09-060.334, com o seguinte resultado:
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Ingressou-se com o Recurso Voluntário.
Observemos os andamentos do mencionado processo:ções

Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.998 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.737890/2018-10

O art. 6o do RICARF, trata das questões relacionadas aos processos conexos,
decorrententes e reflexos, recebendo a seguinte redação:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário
ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles
formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório
ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
Desta forma, tendo em vista entender que o processo em discussão é decorrente
do processo de no 10283.902301/2014-16, sendo certo que a decisão nele proferida pode
influenciar diretamente na decisão, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência, sobrestando o julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão
definitiva e proceder sua juntada no presente processo.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 103
DF CARF MF
Original